Tribunal: TJDFT
Processo: 0718323-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718323-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CORAL AGRAVADO: VALDEMAR CUNHA SILVA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno (id 13697249) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 23/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR